Tribunal: TJSP
Processo: 2213623-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO APENAS PARA VERIFICAR SE AS PARCELAS INADIMPLIDAS DO CONTRATO FORAM DESCONTADAS DO CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA PELO AGRAVANTE, QUE IMPUGNA A METODOLOGIA UTILIZADA PELO PERITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR RECALCULADO DAS PARCELAS DO CONTRATO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO APENAS PARA VERIFICAR SE AS PARCELAS INADIMPLIDAS DO CONTRATO FORAM DESCONTADAS DO CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA PELO AGRAVANTE, QUE IMPUGNA A METODOLOGIA UTILIZADA PELO PERITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR RECALCULADO DAS PARCELAS DO CONTRATO. DECISÃO QUE CUMPRE CONFIRMAR.
-- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213623-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO PAN S/A, é agravado LEOPOLDO PEREIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2213623-21.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 29.943 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213623-21.2020.8.26.0000
VOTO No 29.943
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADO: LEOPOLDO PEREIRA SOUZA
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 2a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SILAS SILVA SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO
APENAS
PARA
VERIFICAR
SE
AS
PARCELAS
INADIMPLIDAS DO CONTRATO FORAM DESCONTADAS DO
CRÉDITO
EM
FAVOR
DO
AUTOR.
QUESTÃO
NÃO
DISCUTIDA
PELO
AGRAVANTE,
QUE
IMPUGNA
A
METODOLOGIA UTILIZADA PELO PERITO JUDICIAL PARA
APURAÇÃO DO VALOR RECALCULADO DAS PARCELAS
DO CONTRATO. DECISÃO QUE CUMPRE CONFIRMAR.
-- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 17/19, que julgou procedente a liquidação de
sentença, para homologar o valor de R$ 17.526,32 em favor do
liquidante, que deverá ser acrescido de juros e correção monetária
desde julho/2015. Além disso, condenou o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
15% sobre o valor homologado na liquidação.
Sustenta o agravante, em síntese, que os cálculos
do Perito Judicial estão incorretos, pois foi utilizado, em substituição
à Tabela Price, o Método Gauss, o que se deu sem amparo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2213623-21.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 29.943 - L
sentença. Ademais, o Perito Judicial deixou de aplicar os encargos
moratórios sobre as parcelas inadimplidas.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em fase de liquidação de sentença, podendo ser impugnada
em separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
Fica dispensado o contraditório recursal, tendo
em vista a inexistência de prejuízo para a parte contrária.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais ou, ainda, o agendamento de sessão por videoconferência.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20, CSM no 2552/20 e CSM n.o
2564/2020, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível.
Cabe observar que de acordo com o art. 22 do
Provimento CSM n.o 2564/2020 “os julgamentos de processos digitais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2213623-21.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 29.943 - L
físicos
serão
realizados
obrigatoriamente
de forma virtual.” Nessa
conformidade, cabe desde logo promover o julgamento em sessão
virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo às partes,
que já não cabe sustentação oral em agravo de instrumento.
3) O recurso foi tirado de ação revisional de
contrato de financiamento de veículo julgada procedente em parte nos
seguintes termos:
“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM SUA
MAIOR PARTE a ação proposta por LEOPOLDO PEREIRA SOUZA em face de
PANAMERICANO S/A, para o fim de: a) determinar que o réu revise o valor do
contrato do autor, excluindo do valor das parcelas a cobrança de juros
capitalizados; b) limitar a comissão de permanência (se cobrada) à taxa dos
juros contratada, sem cumulação com outros encargos moratórios; c) determinar
que, revisadas as parcelas do contrato do autor, seja apurado eventual valor
pago em excesso, o qual lhe deverá ser restituído devidamente corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do
vencimento ou pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, contados da citação, podendo haver, ainda, compensação com as parcelas
vincendas. Ante a sucumbência prevalente, arcará o réu com o pagamento das
custas e despesas processuais bem como dos honorários advocatícios, que
arbitro em 600,00 (seiscentos reais), na forma do § 4o do art. 20 do Código de
Processo Civil. Publique-se, registre-se e intime-se.”
A sentença transitou em julgado em 25 de março
de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2213623-21.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 29.943 - L
Considerando a divergência entre as partes
quanto ao saldo devedor do contrato de financiamento, foi instaurada
a fase de liquidação por arbitramento e nomeado Perito Judicial.
Em maio de 2017 a liquidação foi julgada,
reconhecendo-se que “as premissas teóricas do laudo pericial estão de
acordo com o título executivo judicial”. Nessa oportunidade ficou pendente
apenas a discussão quanto ao abatimento das últimas 10 parcelas
inadimplidas do contrato.
Cabe
consignar
que
a
referida
decisão
interlocutória tratou expressamente da possibilidade de aplicação do
método Gauss (fls. 52/56):
“Com efeito, não se está a discutir a legitimidade ou não
da utilização da Tabela Price em detrimento da sistemática do Método de Gauss.
Tal embate seria pertinente na fase de acertamento do direito, não sendo mais
admitido nesse estágio processual (liquidação de sentença).
“Além disso, o expert deixou claro que o método utilizado
na confecção dos cálculos, consiste num Sistema de Capitalização Simples (SCS),
em consonância com o título executivo judicial liquidando (fls. 259).”
“Aliás, verifico que a insistência do executado quanto à
aplicação da Tabela Price não se sustenta, uma vez que não existe menção no
contrato quanto à incidência desse tipo de amortização. Ora, se no contrato não
se estipulou a Tabela Price, não há como dar-se guarida à tese do executado,
especialmente na consideração de que o título executivo determinou a exclusão
da capitalização de juros.
“Sendo assim, viável se mostra a aplicação do método de
Gauss não como método de amortização, mas sim como método de cálculo capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2213623-21.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 29.943 - L
de excluir a capitalização dos juros, em atendimento ao comando da sentença
transitada em julgado.”
Quanto à comissão de permanência, decidiu-se
que: “a comissão de permanência também está corretamente calculada,
obedecendo estritamente o teor do título executivo judicial, não cabendo, nesta
fase, reabrir a discussão sobre sua legitimidade ou a retidão de sua forma de
cálculo, porquanto, como já mencionado acima, trata-se de matéria coberta pela
coisa julgada material.”
Contra referida decisão foi interposto pelo banco
o AI n.o 2100565-45.2017.8.26.0000, rejeitado em acórdão de
relatoria do eminente Desembargador SÉRGIO RUI. Referida decisão
foi desafiada por Recuso Especial, que não foi não admitido, tendo
sido desprovido o correspondente agravo em Recurso Especial, com
trânsito em julgado em 5 de setembro de 2019, conforme se apurou
em pesquisa no site do STJ.
Denota-se, portanto, que o momento oportuno
para discussão do método de amortização a ser aplicado, bem como
acerca da incidência de encargos moratórios sobre as parcelas do
contrato, está superado. Isso porque a liquidação de sentença
prosseguiu tão-somente para apurar se o autor havia quitado o
contrato e se as parcelas eventualmente inadimplidas foram
consideradas para quantificação do crédito.
De acordo com o laudo pericial, a prestação
recalculada do contrato é de R$ 3.523,90. Também foi apurado que o
autor pagou em excesso a quantia de R$ 32.954,02. Os critérios
considerados pelo expert para apuração desses valores estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2213623-21.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 29.943 - L
acobertados pela preclusão consumativa.
Considerando as 10 prestações pendentes de
pagamento, o saldo devedor do contrato era de R$ 35.239,00; por
outro lado, o crédito do autor deve ser atualizado, conforme constou
da sentença exequenda, daí a correta apuração do saldo em favor do
autor de R$ 17.526,52 (fls. 183).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator